Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724717-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUARTO &amp; SALA DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME APELADO: ANA CLARA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por QUARTO &amp; SALA DEOCRAÇÃO DE INTERIORES LTDA contra ANA CLARA DE CASTRO em face de Sentença (ID 12895341) que declarou extinto o feito sem resolução de mérito. A Apelante QUARTO &amp; SALA DEOCRAÇÃO DE INTERIORES LTDA em petição de ID 13916636 requereu a extinção do presente feito, tendo em vista a quitação dos valores do acordo de ID 42544038 - NA ORIGEM - efetuado entre as partes no ID 13916639. É o relatório do necessário. Decido. No caso em tela, vislumbro a autocomposição das partes pelo instituto da transação que consiste na troca equilibrada e recíproca entre as partes. Vale salientar que a Apelação ainda não foi julgada, caso em que cabe ao Relator homologar a autocomposição das partes, como infere o Art. 932, I, do CPC, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; Infere-se também o Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 14:06:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador